Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-13.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002015-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - CPF: 317.754.381-04 (APELANTE), MILANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 013.768.181-08 (ADVOGADO), KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA - CNPJ: 26.044.095/0001-39 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PRETENDIDA A REFORMA DA SENTENÇA PARA
CONSTATAR
A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RECORRIDA
EM RAZÃO DO
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INOCORRÊNCIA – INADIMPLÊNCIA DA COMPRADORA/PARTE AUTORA ANTES MESMO DO VENCIMENTO DO PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA –

INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO DA PARTE RECORRIDA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
N
ão há se falar em
culpa
exclusiva
da
apelada
, posto que
a compradora já se
encontrava
com as parcelas em atraso na data
ajustada
para a entrega do imóvel, não podendo
ela
exigir da
construtora
se, antes do vencimento da obrigação de entrega
da obra
, estava em mora quanto ao pagamento das parcelas do contrato, ainda que tenha se verificado, ao depois, que a obrigação, por parte da construtora, não seria cumprida (como não foi).

2.
E
m não restando caracterizado o inadimplemento contratual exclusivo por parte da construtora (ora recorrida), mas sim o inadimplemento da própria recorrente, inclusive previamente ao alegado descumprimento contratual em relação à apelada, não é possível reconhecer qualquer direito ao recebimento de multa contratual e até mesmo a restituição integral do valor pago.

3.

Incabível a condenação em danos materiais, já que a parte autora é a responsável pelo descumprimento do contrato e tampouco de danos morais,
uma vez que
“
O mero descumprimento do contrato, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, eis que inexistentes consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade do comprador.
”
(N.U 1030755-32.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
publORRIGIDOicado
no DJE 27/05/2024
)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA
,
contra
a sentença
de ID

215796678
,
proferida pelo Juízo
da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT
,
nos autos da
ação
de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por d
anos materiais e
morais ajuizada
em desfavor de
KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
,

na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial
para

i
)
declarar a rescisão do contrato firm
ado entre as partes e condenar a
apelad
a
a promover a restituição no valor de R$ 33.181,40 (trinta e três mil e cento e oitenta e um reais e quarenta centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado;
ii
)
condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% sobre o valor da condenação, vedada a compensação;
iii
)
não condenou a parte requerida em danos morais e tampouco em danos materiais, ante a ausência de ato ilícito praticado por ele, visto que a culpa da rescisão ter sido exclusiva da autora.

Por intermédio d
as razões recursais de ID

215796680
,
a apelante requer a manutenção da justiça gratuita concedida na origem e a reforma da sentença, para que seja declarada a rescisão contratual por culpa da construtora requerida, para
que seja realizada a restituição dos valores pagos, acrescido de 10% a título de multa, bem como a condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Recurso é
tempestivo

e não possui preparo, em razão da apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos (ID
216050164
)
.

A apelada
apresentou suas contrarrazões (ID
215796685
), pugnando pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, no presente Recurso de Apelação interposto,
a

apelante
MARIA AUXILIADORA DE SOUZA
se

insurge contra a decisão de 1º Grau pela qual
se
julgou parcialmente procedente a ação ajuizada
em desfavor de

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
.

Segundo a apelante, em 18/10/2018 ela firmou contrato particular de promessa de compra e venda com o representante da apelada, tendo como objeto o apartamento 303, torre
2
, do Condomínio Reserva Boa Esperança.

Na oportunidade, ficou acordado a compra do bem pelo valor total de R$ 173.600,00 (cento e setenta e três mil e seiscentos reais), com uma entrada no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com financiamento direto no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)
– referente a 24 parcelas no valor de R$ 583,33 (quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) e 04 parcelas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – e financiamento bancário no valor de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais).

Sustenta que após pagar a entrada e algumas parcelas, verificou que as obras estavam paradas, sendo impossível a entrega do imóvel pela requerida no prazo previsto em contrato.

Assim, requer a rescisão contratual, com o ressarcimento dos valores pagos, corrigidos monetariamente, acrescidos de multa, bem como a condenação da parte requerida em indenização por danos morais e materiais.

Na decisão contida no ID 215795749, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a requerida depositasse em juízo
o valor atualizado do montante pago pela parte autora, representado pelos comprovantes juntados no feito, no valor de
R$ 16.999,96 (dezesseis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), acrescido
de correção monetária pelo índice de INPC, além das determinações para que a parte requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança e de incluir o nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Na
r.
sentença
(ID 215796678)
, o juízo
a quo

concluiu que o descumprimento contratual se deu por culpa exclusiva da parte autora, ante a impossibilidade de quitação das parcelas pactuadas,
motivo pelo qual determinou a restituição de 90% do valor a
apelante
, no montante de
R$
33.181,40 (trinta e três mil e cento e oitenta e um reais e quarenta centavos)
, não arbitrando danos materiais e tampouco morais, bem como condenando ambos
aos pagamentos das custas e honorários advocatícios
.

Inconformad
a
com a
decisum
,
a
apelante interpôs recurso de apelação r
equerendo a reforma da sentença,
salientando
que deve ser declarada a culpa da parte apelada da rescisão, visto o atraso na entrega da obra, sendo que até a presente data a referida construtora não entregou o imóvel.

Pois bem.

De proêmio, considerando que a j
ustiça gratuita foi concedida a
apelante no juízo de origem, estende-se o referido benefício a todas as instâncias e atos do processo.

Não obstante o atraso na entrega do imóvel que inicialmente deveria ter sido entregue em 17/10/2020, com tolerância de 120 (cento e vinte dias) que daria em 17/02/2021, a parte autora descumpriu inicialmente o contrato celebrado, visto que
parou de pagar as parcelas da
entrada do imóvel em novembro de 2019, conforme pode se verificar nos comprovantes de pagamento
s
anexado
s
pela própria parte autor
a
no ID 215795748.

Ou seja, a inadimplência da parte autora é verificada antes mesmo do primeiro prazo de entrega do imóvel, que seria em 17/10/2020,
além de ser antes
do prazo de tolerância para a entrega da obra (120 dias).

Em se tratando de inadimplência por parte da compradora, não pode ela pretender compelir
a construtora
a cumprir com sua obrigação no prazo se, justamente no vencimento de tal prazo, ela já não estava cumprindo devidamente com a obrigação assumida.

No caso, aplica-se ao caso a disposição prevista no art. 476 do Código Civil, que versa sobre a exceção do contrato não cumprido, nos seguintes termos:

“
Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o
implemento
da do outro.
”

Dessa forma, não há se falar em
culpa
exclusiva
da recorrida
, posto que
a compradora já se
encontrava
com as parcelas em atraso na data
ajustada
para a entrega do imóvel, não podendo
ela
exigir da vendedora se, antes do vencimento da obrigação de entrega
da obra
, estava em mora quanto ao pagamento das parcelas do contrato, ainda que tenha se verificado, ao depois, que a obrigação, por parte da construtora, não seria cumprida (como não foi).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
7
.
Em nosso ordenamento jurídi
co vigora a exceção do contrato
não cumprido, disciplinada nos
arts
. 476 e 477 do CC, premissa
fundamental que rege a b
oa-fé das relações contratuais,
segundo a qual nenhuma das pa
rtes contratantes pode exigir o
cumprimento
da obrigação da
outra, sem antes cumprir a sua
própria obrigação
.

(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 1.644.843/DF. Órgão

Julgador: 3ª Turma. Relatora: Min. Nancy
Andrighi
. Julgamento:

21.09.2020).
(
g.n
)

No mesmo
sentido
, vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO COM BASE NO DISPOSTO NO CPC/1973, POR QUESTÃO DE INTERTEMPORALIDADE – ALEGADO ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – RECURSO DO PROMITENTE COMPRADOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA – PRELIMINARES DE CHAMAMENTO AO PROCESSO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL REJEITADAS
– MÉRITO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – MÉRITO –
VERIFICAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO, POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR, ANTES MESMO DO VENCIMENTO DO PRAZO PARA ENTREGA DAS CHAVES POR PARTE DAS PROMITENTES VENDEDORAS – APLICAÇÃO DA EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 476, DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO, EM QUE A PARTE QUE NÃO CUMPRE SUA OBRIGAÇÃO, AINDA QUE APENAS PARCIALMENTE, NÃO PODE EXIGIR DA PARTE ADVERSA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO – CONSTATAÇÃO DE INADIMPLEMENTO ANTERIOR DO COMPRADOR QUE NÃO AUTORIZA O RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DE QUALQUER MULTA CONTRATUAL OU INDENIZAÇÃO POR ALEGADOS DANOS MATERIAIS E OU MORAIS
– SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08363228520148120001 MS 0836322-85.2014.8.12.0001, Relator: Des. Nélio
Stábile
, Data de Julgamento: 16/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2021)
(
g.n
)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO -
JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais. 2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
. 3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição. 4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo
ante, o
imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter

rem
. 5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do
REsp
1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação. (TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator:
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)
(
g.n
)

Des
s
e modo
, em não restando caracterizado o inadimplemento contratual exclusivo por parte da construtora (ora recorrida), mas sim o inadimplemento da própria recorrente, inclusive previamente ao alegado descumprimento contratual em relação à apelada, não é possível reconhecer qualquer direito ao recebimento de multa contratual e até mesmo a restituiç
ão integral do valor pago.

Nesse contexto, segue a Súmula nº 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador -integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Além do mais, não há que se falar em pagamento de indenização a título de danos materiais
, haja vista que a parte autora é a responsável pelo descumprimento do contrato e tampouco em danos
morais,
em razão de
inexistir

consequência fática que repercute na
esfera de dignidade da compradora, se tratando apenas de mero descumprimento de contrato.

Sobre a matéria
segue entendimento deste e. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - ATRASO
INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO EM VIRTUDE PROBLEMAS AMBIENTAIS
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROVIMENTE COMPRADOR – DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO – JUROS DE MORA – TEMA 1002 STJ – INAPLICABILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO –
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – Primeira Turma - Rel. Min. ARI PARGENDLER –
AgRg
no Ag 1112762/RS -
Julg
. em 07/08/2014,
DJe
18/08/2014). 2. Conquanto o pedido de rescisão do contrato esteja relacionado ao descumprimento da entrega do imóvel pela promitente vendedora dentro do período contratual estipulado, descabe falar em desistência imotivada por parte da promitente compradora. 3. Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 4.
O mero descumprimento do contrato, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, eis que inexistentes consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade do comprador.
(N.U 1030755-32.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024
)

Logo, entendo que a sentença não merece qualquer tipo de reparo.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Nos termos do art.
85, §11, do CPC
, deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que já arbitrados em 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024